Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002014-59.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA CARVALHO MEDEIROS - CPF: 698.402.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINA ANTONIA DA SILVA FILHA - CPF: 106.673.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DERICO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 006.241.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS - MESMO OBJETO - DEMANDA ANTERIOR SENTENCIADA - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - ARTIGO 55, § 1.o, DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

1 – Como é cediço, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55,
caput
, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Por sua vez, o § 1.o, do mesmo artigo prevê que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

2- No caso concreto, levando-se em consideração o que prescreve a lei, bem como que a demanda ajuizada anteriormente no Juízo Suscitante já foi julgado por sentença definitiva, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA N.o 1002014-59.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2.a Vara Cível de Várzea Grande
em face do
Juízo da 1.a Vara Cível de Várzea Grande
para processar e julgar a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por Pedrina Antônia da Silva Filha em face de Antônia Carvalho Medeiros.

De acordo com os autos eletrônicos, a Tutela Antecipada com Caráter Antecedente n.o 1018985-50.2019.8.11.0002, foi proposta no Juízo Suscitado em 06/12/2019, ocasião em que a Autora informou sobre a existência da Ação de Obrigação de Fazer (Cód. 397214), distribuída em 14/05/2015, na 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, discutindo sobre o mesmo imóvel.

Por se tratarem do mesmo objeto e a fim de evitar decisões conflitantes, o Juízo da 1.a Vara Cível de Várzea Grande declinou da competência para o Juízo da 2.a Vara Cível de Várzea Grande.

Todavia, o Juízo Suscitante inadmitiu a reunião, pois o processo de código 397214, já havia sido sentenciado em 05/04/2019 e transitou em julgado em 16/07/2019, de modo que não há falar em conexão, situação que deu azo ao vertente conflito negativo.

Recebida a inicial (ID. 35810991), foi solicitada informações ao Juízo Suscitado, o qual se manteve silente, consoante certidão lançada no ID. 43755479.

A Procuradoria Geral da Justiça lançou parecer no ID. 46614987 e opinou pela procedência do Conflito de Competência.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O conflito se circunscreve à eventual conexão entre o pedido de Tutela Antecipada com Caráter Antecedente n.o 1018985-50.2019.8.11.0002 e a Ação de Obrigação de Fazer n.o 9871-46.2015.811.0002 (Cód. 397214), que versa sobre o mesmo imóvel.

Com efeito, a conexão foi reformulada no Código de Processo Civil vigente. Segundo o art. 55,
caput
, “
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”.

Por sua vez, o § 1.o, do mesmo artigo prevê que
“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

No caso concreto, observa-se que a demanda ajuizada no Juízo Suscitante (Ação de Obrigação de Fazer n.o 9871-46.2015.811.0002- Cód. 397214) já foi sentenciada, conforme se vê no ID. 33499452.

Assim, levando-se em consideração o que prescreve a lei, bem como que a demanda ajuizada anteriormente no Juízo Suscitante já foi julgada por sentença definitiva, não há falar em conexão ou reunião de processos, pois inexiste o risco de serem proferidas decisões conflitantes.

A título de ilustração, colaciono o seguinte aresto:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JÁ JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. A regra contida no artigo 105 do CPC, explicita a necessidade da reunião das ações conexas, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Em verdade, é o risco de contradição de julgados que informam a necessidade da reunião dos autos processuais perante um único juízo. Não há que se falar em conexão se uma das ações já foi sentenciada, pois não se vislumbra o risco de proferimento de decisões conflitantes.

(N.U 1006669-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).

Com essas considerações,
julgo procedente o pedido
formulado neste Conflito Negativo de Competência e declaro competente para processar e julgar a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n.o 1018985-50.2019.8.11.0002, o
Juízo da
1.a Vara Cível de Várzea Grande
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020